Tribunal: TCU
Processo: 008.516/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais -2019 (no da TCE no sistema: 577/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3767/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "a", e 169, III, do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) julgar regulares as contas de Jairo Silveira Magalhaes e do município de Guanambi/BA, dando-lhes quitação plena; b) informar os responsáveis e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.516/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jairo Silveira Magalhaes (XXX.318.755-XX); Município de Guanambi/BA (13.982.640/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Guanambi/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gabriel de Oliveira Carvalho (34788/OAB-BA), representando Jairo Silveira Magalhaes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.